Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1 - Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e que teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica contra sua companheira. Busca-se a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra-se devidamente fundamentada e se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prisão preventiva encontra amparo no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, demonstrado pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do paciente.
4 - O decreto preventivo baseia-se em elementos concretos: o paciente, inconformado com a vítima por conversar com uma amiga, agrediu-a dentro de casa e tentou golpeá-la com uma faca, sendo impedido por populares, que também foram feridos, revelando o risco real de consumação do crime de feminicídio.
5 - A decisão impugnada destaca que o fator preponderante em casos de violência doméstica é o risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a proteção da ofendida, nos termos do artigo 20 e do artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
6 - O periculum libertatis está evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva e de consumação de crime mais grave, razão pela qual as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes.
7 - Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não bastam para afastar a prisão preventiva, quando comprovada a sua necessidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8 - A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando baseada em fundamentação concreta e necessária para acautelar a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, §2o, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, HC no 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024.